Tribunal: TJDFT
Processo: 0705674-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO. INSALUBRIDADE. PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO. LAUDO TÉCNICO.
1. A Constituição Federal trouxe proteção especial ao trabalhador que esteja exposto em atividade peculiar, que apresente risco ou perigo, por intermédio do adicional de remuneração.
2. O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade, conforme art. 79, da Lei Complementar 840/11.
3. A caracterização da atividade insalubre depende da realização de perícia no local de trabalho, com a elaboração de laudo técnico, que possui força probatória para aferição do grau de insalubridade.
4. Negou-se provimento ao recurso.